Tribunal: TCU
Processo: 018.938/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Fundação Universidade de Brasília, em favor do ex-servidor Luiz Fernando Luzzi Las Casas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Luiz Fernando Luzzi Las Casas, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade de Brasília, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. na hipótese de eventual desconstituição da decisão liminar proferida no âmbito do MS 26.156/DF, em trâmite no STF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%), emitindo novo ato livre da irregularidade apontada; 9.3.2. comunique ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.